Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720832-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: FIAGRO - FÁBRICA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OLIMPIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NOS PRODUTOS FORNECIDOS. LAUDO PERICIAL. PRODUTOS ENTREGUES EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DE PINTURA APRESENTADAS PELA ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Princípio da dialeticidade. Os recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recursos que impugnam satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Constatada a desnecessidade de esclarecimentos a respeito da perícia realizada, a ratificação da sentença exarada ainda dentro do prazo para que a autora se manifestasse sobre o laudo pericial produzido, não configura hipótese de cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Emergindo do acervo probatório constante nos autos, em especial da prova pericial realizada, a conclusão de que os reservatórios de água fornecidos pela ré foram produzidos em conformidade com as especificações técnicas indicadas no momento da aquisição dos produtos, não há como ser reconhecida a existência de vício oculto, a justificar a condenação da fornecedora na obrigação de reparar os defeitos apontados ou ao pagamento de indenização pelos danos materiais experimentados pela autora. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, 139 e 369, todos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito em razão de suposto cerceamento de defesa. Aduz que o juiz teria ignorado seu pedido para produção de prova pericial. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu o erro procedimental, oportunidade em que, ao analisar a manifestação da autora, considerou que não foram apresentados elementos idôneos para infirmar a conclusão do laudo pericial, declarando válida e eficaz a sentença exarada (ID 29498485)”. (ID 30665294), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009